Tribunal: CARF
Processo: 13748.000834/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13748.000834/2008-99
ACÓRDÃO
2302-004.427 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAROLDO KOITI KURIKE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
COMPROVADA.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, desde que em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente. O contribuinte deve comprovar a existência de
sentença judicial que estabelece a obrigação de pagamento da pensão.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE DEPENDENTES.
As deduções com os dependentes são dedutíveis na declaração de ajuste
anual do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência, sendo vedada a utilização de
deduções relativas às pessoas que não foram informadas na DIRF como
dependentes.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
PROVAS
DOCUMENTAIS
APRESENTADAS
EM
FASE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.
É cabível a juntada de documentos ao processo após a apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões invocadas na
decisão de primeira instância, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.427 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.000834/2008-99
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para restabelecer dedução de despesa médica no valor de R$ R$ 3.095,09.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 07-41.409 da 5a
Turma de Julgamento da DRJ/FNS, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise trata de lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF referente ao ano-calendário 2005, em razão de o Contribuinte deixar de
atender a intimação para comprovar as deduções informadas na DIRPF 2006, ensejando a glosa
das deduções de Despesas Médicas, Despesas com Instrução e de Pensão Alimentícia Judicial, bem
como por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 2-46) sob o argumento de que o Termo de
Intimação Fiscal no 2006/607287606871005 foi atendido. Em relação à omissão de rendimentos,
sustenta que os valores recebidos da fonte pagadora Bradesco Saúde S/A, conforme cópias dos
demonstrativos de pagamentos de honorários médicos, emitidos através do site da fonte
pagadora, apontam que valor seria de R$ 28.401,70, o IRRF de R$ 2.005,70 e a contribuição
previdenciária oficial de R$ 2.685,23.
Em trabalho de revisão de lançamento, o Despacho Decisório (e-fls. 47-48) concluiu
pela manutenção da exigência.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 51-60)
sustentando que o pagamento da pensão alimentícia, bem como os depósitos realizados em conta
bancária da genitora, decorre de determinação judicial. Junta cópias dos comprovantes de
depósitos bancários.
Em julgamento (e-fls. 66-73), a DRJ manteve o crédito tributário em razão da
ausência de apresentação de cópia da decisão judicial que determinou o pagamento da pensão
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.427 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.000834/2008-99
3
alimentícia, bem como pela não apresentação dos documentos comprobatórios das despesas
médica e de instrução. Quanto à omissão de rendimentos, entendeu que a prova apresentada
não é hábil para comprovação, tendo em vista que “se referem à rendimentos recebidos no ano
de 2006, enquanto a declaração de ajuste anual que é objeto do lançamento se refere aos
rendimentos recebidos no ano de 2005.”
Sobreveio Recurso Voluntário (e-fls. 60-103) que reproduz os argumentos da
Impugnação. Junta os seguintes documentos: i – Termo de Audiência de Retificação e petição de
Procedimento Jurisdicional Voluntária de Separação Judicial Consensual; ii – Recibos médicos de
fonoaudióloga e de ortodontista; iii – Comprovantes de pagamentos do plano de saúde Amil; iv –
Comprovantes de pagamentos do Instituto Social São José em nome dos filhos do Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a dedução indevida de
pensão alimentícia, de despesas médica e de instrução.
Em relação à dedução indevida de pensão alimentícia, do exame dos autos e dos
fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida, a pretensão recursal não merece
prosperar.
A dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia do IRPF só pode ser
efetuada se decorrente de decisão judicial, nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95,
sendo certo que a lei não indica a forma como deverá ocorrer a comprovação deste pagamento:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.427 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.000834/2008-99
4
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
Diante das disposições legais, a decisão de piso claramente manteve a glosa em
razão da ausência de documento que comprova a obrigação de pagamento da pensão alimentícia.
Para afastar a manutenção da glosa, o Recorrente juntou aos autos Termo de
Audiência de Retificação. Contudo, tal documento não é apto para afastar a glosa, visto que nada
refere sobre o pagamento da pensão alimentícia, não sendo possível dele aferir quem são os
beneficiários, a importância a ser paga mensalmente nem a forma de pagamento.
Ainda que a petição de Procedimento Jurisdicional Voluntária de Separação Judicial
Consensual informe a prestação de alimentos aos filhos, legalmente, permanece sem
comprovação a obrigação de pagamento da pensão alimentícia.
O Recorrente deveria ter trazido aos autos cópia da decisão da separação judicial
que estabeleceu a obrigação de pagamento de pensão alimentícia e as condições de pagamento.
Desta forma, não há como afastar a glosa.
No tocante às despesas médicas, o Recorrente junta recibos com os valores
recebidos, nome e CPF do profissional e número do registro do CRFA e CRO, bem como o
endereço, que totalizam a importância de R$ 1.080,00. Ocorre que os pagamentos realizados aos
respectivos profissionais de saúde não foram informados na DIRF 2006.
Ainda quanto às despesas com saúde, o Recorrente junta comprovantes de
pagamentos relativos ao plano de saúde Amil que totalizam a importância de R$ 6.838,56.
Para às despesas com instrução, o Recorrente junta comprovantes de pagamentos
cujo favorecido é Instituto Social São José, sendo R$ 4.849,74, relativamente a despesa de
instrução da filha Priscila e R$ 2.859,76, relativa à despesa de instrução do filho Bruno.
Diante deste cenário, entendo que os documentos apresentados em sede de
recurso devem ser apreciados em razão do formalismo moderado e do princípio da verdade
material. Além do que, vale ressaltar que o art. 16, § 4o do Decreto n o 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.427 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.000834/2008-99
5
Como se vê, é legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando possui evidente
pertinência e correlação com matéria controversa.
Contudo, considerando que na DIRF 2006 foi informado o pagamento da quantia de
R$ 3.095,09 à Amil, deve ser restabelecida a dedução somente de tal quantia.
Já em relação aos comprovantes de pagamentos de instrução, ainda que tais
documentos comprovem parcialmente a despesa, a glosa não pode ser afastada, tendo em vista
que os filhos do Recorrente não foram informados como seus dependentes na DIRF 2006.
Assim, considerando que o caso em exame se adequa a hipótese do art. 16, § 4o,
alínea c, do Decreto n o 70.235/72 e, considerando que o fundamento para a manutenção da glosa
seria a falta de comprovação das despesas, a decisão recorrida merece reforma no sentido de
restabelecer a dedução de despesa médica no valor de R$ R$ 3.095,09.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer dedução de despesa médica no valor de R$
R$ 3.095,09.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 132
DF CARF MF
Original